Tribunal: STF
Processo: HC 187860
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/2006. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I – A absolvição da adolescente perante a Vara da Infância e Juventude, por si só, não afasta a aplicação da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 à pena fixada ao agravante, condenado pelo delito de tráfico ilícito de drogas, uma vez que, para sua incidência, basta a comprovação de que a traficância tenha envolvido a menor.



    II – O Tribunal de Justiça local concluiu, por meio do conjunto probatório, que o acusado efetivamente envolveu a adolescente no comércio ilícito de drogas, tanto que foi ela quem apontou com precisão o local onde o entorpecente e os demais petrechos utilizados na traficância estavam escondidos.



    III – As alegações do impetrante mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.